Tribunal: TJMT
Processo: 1003295-65.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003295-65.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIA ERLANDIA BEZERRA GOMES - CPF: 869.861.391-87 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003295-65.2025.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente(s):
ANTONIA ERLANDIA BEZERRA GOMES
.

Recorrida(s):
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Relator
:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO BANCO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra decisão, que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária. A recorrente sustenta que foi vítima de golpe no qual terceiros, se passando por funcionários do banco recorrido, contrataram empréstimos em seu nome e transferiram os valores, sem sua autorização. Requereu a anulação dos contratos e a reparação dos prejuízos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes da fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável diante dos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário comprovar que adotaram todas as medidas de segurança disponíveis
.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC
.

Não houve prova da regularidade da contratação do empréstimo nem da autorização da transferência contestada, sendo ônus do réu a demonstração da autenticidade das operações bancárias.

A Súmula 479 do STJ prevê que instituições financeiras respondem por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando decorrentes de fortuito interno.

Não se reconhece a existência de dano moral indenizável, pois não se demonstraram circunstâncias excepcionais capazes de comprometer os direitos de personalidade da autora, tampouco houve tentativa de solução administrativa comprovada, conforme orientação da Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando não comprova a autenticidade dos contratos contestados e a regularidade das operações.

A configuração do dano moral exige circunstâncias agravantes e não decorre automaticamente da fraude bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII e 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, 369 e 429, II; CC, art. 406, § 1º (redação da Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.04.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 29.05.2023; STJ, Súmula 479; 1ª Turma Recursal/MT, Conclusão nº 1.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 287310357, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos sofridos, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado, consubstanciada na falha na segurança e comunicação do banco com seus clientes, fator determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, no dia 08/10/2024, a reclamante foi vítima de fraude perpetrada por terceiros que, se passando por funcionários do banco réu, entraram em contato telefônico e, sem sua autorização, contrataram em seu nome quatro empréstimos, nos valores de
R$ 4.250,14 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos), R$ 3.403,94 (três mil quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos), R$ 1.015,00 (mil e quinze reais)
e
R$ 1.015,00 (mil e quinze reais)
.

Aduz que, tão logo os valores foram creditados em sua conta, foram imediatamente transferidos para a conta de terceiros, sem sua anuência, juntamente com o saldo que já possuía anteriormente.

Relata que, no mesmo dia, dirigiu-se à delegacia para registrar boletim de ocorrência e compareceu à agência do banco réu a fim de contestar os empréstimos e as transferências, bem como requerer seu cancelamento, contudo, não obteve êxito.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, a Súmula 479 do STJ, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, cabia à parte reclamada comprovar a efetiva contratação do empréstimo, bem como apresentar documento que atestasse a realização da transferência pela demandante.
Contudo, tais provas não foram produzidas.

Isso porque a instituição financeira apresentou os contratos digitais de contratação de empréstimo,
os quais foram impugnados especificamente pelo demandante desde a inicial
e carecem de informações básicas acerca da assinatura, tais como
selfie
, foto do documento pessoal, código de verificação, geolocalização ou mesmo o IP do aparelho que realizou a contratação, conforme regulamenta a Lei nº 14.063/2020.

Inclusive, em atenção ao Tema Repetitivo 1061, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o seguinte entendimento: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL.
TEMA 1061 DO STJ. ART. 1.039 DO CPC. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF.

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por dano moral e indenização por dano material.

2. Tema 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (2ª Seção, DJe de 09/12/2021).

3.
Na mesma oportunidade, a 2ª Seção definiu que havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp n. 1.978.383/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) (grifei)

Insta salientar que, apesar de a autora ter contribuído para a situação relatada e o golpe ter sido praticado por terceiros, observa-se que as transferências contestadas ocorreram
após
a disponibilização desses empréstimos pessoais fraudulentos.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA.
DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte,
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes.

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para declarar nulos os contratos de empréstimo discutidos nos autos,
nos valores de
R$ 4.250,14 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e quatorze centavos)
,
R$ 3.403,94 (três mil quatrocentos e três reais e noventa e quatro centavos)
,
R$ 1.015,00 (mil e quinze reais)
e
R$ 1.015,00 (mil e quinze reais)
.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento, em favor da reclamante,

da quantia de
R$ 9.395,82 (nove mil trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos)
,
a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025